Tribunal: TJDFT
Processo: 0726724-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726724-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTOLOMEU MOITA AGRAVADO: RADMA LISBOA BELEM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARTOLOMEU MOITA contra decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cumprimento de sentença movida por RADMA LISBOA BELEM, que declarou não haver o que prover quanto a petição do agravante de ID 99266999. O agravante alega que o magistrado, ao declarar não haver nada a prover quanto ao pedido do executado, deixou de apreciar as pendências processuais apontadas pela parte. Aduz que o Juízo apontou, na decisão recorrida, que “já registrou em incontáveis oportunidades que não se admitirá a rediscussão acerca da metodologia de cálculos”, sendo que a questão somente foi registrada nos autos uma única vez, no ID 94846199. Destaca que em diversas oportunidades a parte exequente descumpriu intimação para apresentar planilha atualizada do débito, sem que recebesse por isso qualquer punição. Aponta que já expôs nas razões do AGI no 0724324- 12.2021.8.07.0000 que o Juízo concedeu à parte exequente quatro oportunidades de apresentar planilha do débito decotando a quantia objeto da compensação, sem cumprimento. Destaca outras ações judiciais em que o agravado também teria se recusado a atender às ordens judiciais. Alega incoerência na decisão recorrida ao ser ressaltado que o débito em execução está sujeito a incidência de correção monetária e juros, sendo que anteriormente foi determinado ao exequente que apresentasse planilha correta dos cálculos, com a dedução do valor objeto da compensação, permanecendo omisso o Juízo quanto ao deferimento do novo valor e determinação de anulação dos Termo de Penhora e Mandado de Avaliação, para expedição de novos com o valor que é realmente devido. Sustenta que a decisão deixou de apreciar os seguintes fundamentos da petição do executado, referentes às pendências contidas no processo: “a. Foi expedido Termo de Penhora ID 93856827 e Mandado de Avaliação ID 93856836 constando como débito o valor a maior apresentado pela Exequente de R$1.377.721,95 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil, setecentos e vinte e um reais e noventa cinco centavos); b. Imediatamente, ao perceber que houve valor excedente, o Executado se manifestou através da petição ID 94060291 e, após a manifestação da Exequente no ID 94736099, novamente, por meio da petição ID 94752363. c. A Decisão ID 94846199 constatou que (novamente) a Exequente não havia cumprido com exatidão a determinação judicial (nítida violação do art. 77, IV, do CPC, mas sem qualquer penalidade imposta pelo Juízo a quo), ou seja, sua manifestação não obedeceu aos exatos limites impostos pela Decisão ID 71820922, “a planilha de cálculos que instruiu a referida petição espelha o montante global da obrigação, sem dedução do valor compensando nos autos do processo no 0737614-33.2017.8.07.0001. Assim, intimo a parte autora para coligir aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, planilha atualizada da obrigação, observando-se as ponderações enunciadas, bem como a determinação contida na Decisão de ID 71820922.”, pois o montante, sem a dedução do valor da compensação, possuía valores em excesso. Diante disso, a Exequente foi intimada para que, mais uma vez, apresentasse nova planilha do débito. d. POR OFENDER A COISA JULGADA POR QUATRO VEZES (IDs 94846199, 89031216, 71820922 e 69921622), OU SEJA, APÓS A QUARTA DETERMINAÇÃO de apresentação da planilha COM A DEDUÇÃO do valor da compensação (art. 502, 503, 505,507 e 508 do CPC do CPC), é que a Exequente apresentou planilha ID 96655526, a qual revelou que o montante devido seria de R$1.164.248,02 (Um milhão, cento e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e dois centavos), e requereu a inscrição do Executado no cadastro de inadimplentes. e. A Decisão - ID 97475409 - informou que a inclusão dos dados do Executado no cadastro mantido pelo Serasa foi promovida. À Decisão, anexou-se – ID 97475427 - a resposta afirmativa do Serasa ao Ofício 259435 em anotar o Executado no cadastro de inadimplentes.” Acrescenta existir excesso na execução, uma vez que foi determinada a expedição de termo de penhora e mandado de avaliação observando-se cálculos intencionalmente equivocados do exequente, sem contemplar o decote da compensação, posteriormente corrigidos por planilha que apresentou que o valor a ser compensado seria de R$213.473,93, mas que não foi observado pelo Juízo. Discorre sobre suposta má-fé do exequente ao não cooperar com o regular andamento do processo e praticar conduta desleal nos autos, permitindo, intencionalmente, que o feito prosseguisse com valor exorbitante. Sustenta que as tentativas do executado de corrigir as irregularidades foram ignoradas pelo Juízo. Discorre sobre a litigância de má-fé da agravada também em outros processos judiciais. Ressalta que na origem foi determinado que a parte exequente apresentasse o valor da execução com a dedução da quantia objeto da compensação e os cálculos sequer foram apreciados pelo magistrado, que prosseguiu com o processo indevidamente, isto é, com excesso executivo e sem determinar a retificação do termo de penhora e do mandado de avaliação já expedidos. Assevera existir probabilidade do direito alegado, pois é possível se constatar nos autos as pendências processuais alegadas, que permitem concluir pelo excesso da execução, e perigo de dano em se prosseguir a execução em valor exorbitante, provocando prejuízo ao executado e enriquecimento ilícito ao exequente. Reforça, ainda, inexistir perigo de irreversibilidade ou dano à parte contrário com a medida. Ao final, requer, sem síntese dos 15 itens formulados: a) em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e da tutela antecipada para, primeiro, determinar que o juízo a quo, imediatamente, confeccione novo Termo de Penhora e Mandado de Avaliação com o valor devido apresentado pela Exequente, ora Agravada, de R$1.164.248,02 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e dois centavos); b) seja reconhecido o excesso na execução de R$213.473,93 e substituído o Termo de Penhora e Mandado de Avaliação expedido na origem por outro no valor de R$1.164.248,02 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e dois centavos); c) a determinação ao juízo a quo da juntada nos autos da cópia do Ofício 259435 enviado ao Serasa (ID 97475427) ou outro comprovante para que se possa verificar se o valor do débito do Executado inscrito no cadastro de inadimplentes foi o valor referente à última planilha acostada aos autos, com a dedução do valor compensado, determinando-se, desde já a correção no caso de se constatar valor maior; d) que o colegiado refaça a decisão acrescentando os seguintes termos: ““Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente pugna pelo deferimento da penhora sobre eventuais direitos possessórios do executado relativos ao imóvel descrito como Chácara 32, Trecho 03, Núcleo Rural Córrego do Torto, Lago Norte – DF. (...) Por conseguinte: LAVRE-SE TERMO DE PENHORA E EXPEÇA-SE MANDADO DE AVALIAÇÃO sobre os direitos possessórios do imóvel acima individualizado, NO VALOR DE R$1.164.248,02 (UM MILHÃO, CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS), CONFORME ÚLTIMA PLANILHA APRESENTADA NO ID 96655526. (...)” e) seja fixada verba honorária no valor equivalente a 20% do excesso executivo (R$42.694,78); f) a condenação da exequente ao pagamento ao executado do equivalente que dele exigiu em excesso, consoante dispõe a segunda parte do art. 940 do Código Civil, bem como a multa por litigância de má-fé conforme dispõe o art. 81, visto que praticou as condutas do art. 80, I, II, III e V, do CPC. Preparo recursal comprovado (ID 28327253). Brevemente relatado, passo a decidir. Inicialmente, registre-se que o pedido de condenação do agravado em litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça é objeto do AGI no 0724324- 12.2021.8.07.0000, não cabendo a análise, também, no presente recurso. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo e a antecipação da tutela poderão ser conferidos ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em breve síntese, pretende o agravante que seja observado que, ao longo da extensa tramitação da ação de cumprimento de sentença, o exequente atualizou o valor da dívida por ordem do Juízo, decotando-se crédito do devedor a ser compensado de outra demanda judicial, sem que os novos cálculos tenham sido considerados para se retificar Termo de Penhora e expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, anteriormente expedidos. Compulsando-se os autos de origem, é notório o equívoco cometido pelo Juízo, a despeito das diversas petições tanto do exequente quanto do executado informando a superveniente alteração do valor da execução. A penhora dos direitos possessórios do executado relativos ao imóvel descrito como Chácara 32, Trecho 03, Núcleo Rural Córrego do Torto, Lago Norte – DF foi deferida na petição de ID 93558686 (processo principal), em 02/06/2021, e o referido Termo de Penhora e Avaliação expedido em 07/06/2021 (ID 93856827), consignando-se o valor da dívida de R$ R$ 1.377.721,95. Em sequência, em 16/06/2021, o Juízo verificou que a planilha apresentada pelo credor não apresentou a dedução anteriormente determinada (ID 94846199): “Constato que, a despeito da petição de ID 91553118 indicar o valor da obrigação no montante de R$ 1.304.777,59 (um milhão, trezentos e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), contemplando a compensação dos valores, conforme determinado por meio da Decisão de ID 71820922, a planilha de cálculos que instruiu a referida petição espelha o montante global da obrigação, sem dedução do valor compensando nos autos do processo no 0737614-33.2017.8.07.0001. Assim, intimo a parte autora para coligir aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, planilha atualizada da obrigação, observando-se as ponderações enunciadas, bem como a determinação contida na Decisão de ID 71820922. Ressalto que, nestes autos, não se admitirá rediscussão acerca da metodologia de cálculos empregada, na medida em que o valor histórico da obrigação, cuja satisfação se persegue, já foi objeto de homologação pelo Juízo. Assim, a atualização pretendida dedica-se unicamente a açoitar da obrigação, o montante objeto da compensação. Rememoro, ainda, o dever imposto a todos os sujeitos processuais de cooperação, para que se alcance, em tempo hábil, Decisão de mérito justa e efetiva, a teor do disposto no art. 6o do CPC.” Em cumprimento à ordem do Juízo o exequente apresentou nova planilha, informando que o débito seria de R$ 1.164.248,02 (ID 96655526), em 05/07/2021. Na petição provocativa da decisão recorrida o executado formulou, dentre outras questões, os seguintes pedidos: “a apreciação e o deferimento da última planilha apresentada pela Exequente no ID 96655526: R$1.164.248,02 (Um milhão, cento e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e dois centavos)” e “a anulação dos Termo de Penhora e Mandado de Avaliação expedidos anteriormente e a revogação da Decisão ID 93558686 com a confecção de nova decisão e a determinação da expedição de novos termo e mandado, em atenção à última planilha da Exequente, a qual, depois de quatro determinações judiciais, expressou, “com o decote da quantia objeto da compensação”, o valor devido de R$1.164.248,02 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e dois centavos)” (ID 99266999 do processo principal). Mesmo em Juízo de cognição sumária, adequada à essa fase processual, é possível constatar que não requereu o agravante a “rediscussão acerca da metodologia de cálculos”, a que se negou o magistrado a apreciar sob o fundamento de se tratar de matéria já discutida oportunamente nos autos. Logo, vislumbra-se prova suficiente de que da necessidade de se substituir o Termo de Penhora anteriormente expedido a fim de fazer constar o valor calculado nos moldes determinados posteriormente pelo Juízo, com o abatimento do valor compensado. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal, para determinar a substituição do Termo de Penhora e Mandado de Avaliação expedido em 07/06/2021, por outro em que conste o valor apresentado pela exequente em 05/07/2021, de R$1.164.248,02 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e dois centavos) e defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo, para que preste informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora